Tribunal: TJES
Processo: 5020365-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020365-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANIA BERENICE WALGER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020365-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVANIA BERENICE WALGER

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA UNILATERAL PRODUZIDA PELA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DA RÉ. AFIRMA QUE SOLICITOU A ALTERAÇÃO DO PONTO DE INSTALAÇÃO DA SUA INTERNET BANDA LARGA, SENDO AGENDADA A PRIMEIRA VISITA TÉCNICA EM 04/11/2023. CONTUDO, NENHUM PREPOSTO DA RÉ COMPARECEU NO LOCAL. ALEGA AINDA TER CONTATADO A RÉ POR DIVERSAS VEZES PARA ALTERAÇÃO DO PONTO DE INSTALAÇÃO, PORÉM TODAS AS TENTATIVAS RESTARAM FRACASSADAS. AFIRMA QUE AJUIZOU RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON, A FIM DE QUE A EMPRESA RÉ SOLUCIONASSE O PROBLEMA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. ASSIM, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE RÉ, PEDE A MUDANÇA DO PONTO DE INTERNET E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO HAVER PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. PUGNOU-SE, AINDA, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NO MÉRITO, INFORMOU QUE O SERVIÇO CONTRATADO PERMANECE ATIVO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES. RESSALTA QUE FORAM FEITAS DIVERSAS VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO RECLAMADO. MENCIONA QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAMBÉM PODE SER INTERROMPIDA POR AÇÕES EXTERNAS E DE TERCEIROS. CITA QUE CABE TAMBÉM À AUTORA A ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CABOS, PROGRAMAS, ANTIVÍRUS E OUTROS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CONEXÃO DA INTERNET. REFUTA A EXISTÊNCIA DE DANOS E DEFENDE A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, com relação ao pleito cominatório, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VIII do CPC, em razão do pedido de desistência.
Outrossim, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar à autora R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, PERCEBE-SE QUE A PARTE AUTORA COMPROVOU TER AGENDADO A VISITA TÉCNICA, NO DIA 04/11/2023, PARA O SERVIÇO DE ALTERAÇÃO/REINSTALAÇÃO DO PONTO DE INTERNET (ID 35750761 - PÁG.4). POR OUTRO LADO, CONFORME EXPOSTO NA R. SENTENÇA, A RECORRENTE ANEXOU CAPTURAS DE TELA, EM SEDE DE DEFESA E EM SEDE RECURSAL, AS QUAIS NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR O ALEGADO. ISSO PORQUE OS PRINTS DE TELAS DE COMPUTADOR, EXIBIDOS DE FORMA ISOLADA E UNILATERAL, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. DEVE-SE DESTACAR QUE HÁ JURISPRUDÊNCIA VASTA NESSE SENTIDO, VEJAMOS:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ÔNUS DA PROVA -
PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO - FATURAS
- SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE. I. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar, e, obviamente, o seu crédito, quando sustentado pelo autor não haver contratado, ante a inviabilidade de impor-lhe prova de fato negativo. II.
Os prints de telas eletrônicas e cópias de faturas não comprovam a existência de débito, porque a emissão desses documentos é ato unilateral praticado pelo suposto credor
. III. Não comprovada a regularidade da inscrição restritiva de crédito, impõe-se o pagamento de reparação a título de dano moral. IV. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. V. Declarada a inexistência de contratação, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.187188-8/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2024, publicação da súmula em 03/07/2024) (grifo nosso). VIA DE REGRA, A APRESENTAÇÃO DE TELAS DE SISTEMA, POR SER PROVA UNILATERAL, NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA, SENDO NECESSÁRIO QUE FOSSEM ACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVASSEM, DE FORMA CONCRETA, QUE O RECORRIDO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DISCUTIDO. NESSA LINHA JÁ ENTENDEU ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS E. TRIBUNAIS PÁTRIOS, SENÃO VEJAMOS:
PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR
TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]"
(TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).
3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.
[...]
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.
2. O print de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.
3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
(TJMT; AC 1002471-27.2021.8.11.0010; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 31/01/2023; DJMT 07/02/2023).
IN CASU
, O RECORRENTE FOI INERTE, MOTIVO PELO QUAL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTOU CONFIGURADA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)